Tribunal: STF
Processo: RHC 222348
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Medida socioeducativa de internação. Substituição. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 767.093, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR OUTRA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. PREVISÃO LEGAL. ART. 122, II, DO ECA. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO INFRACIONAL ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – A continuidade delitiva se afigura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa. Assim, considerando a teoria mista, adotada por esta Corte Superior, a configuração do crime continuado depende tanto do preenchimento dos requisitos objetivos – mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução – como também da demonstração da existência de unidade de desígnios entre os delitos praticados. Precedentes. 



    – As instâncias de origem reconheceram que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, pois a representada foi apreendida à data do Fato 1, e apreendida novamente à data do Fato 2, razão pela qual interrompida a continuidade delitiva, ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas (e-STJ, fl. 398). Nesse contexto, concluiu que se tratou de simples reiteração delitiva. Desse modo, entendimento em sentido contrário, como retendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. Precedentes. 



    – Não obstante isso, ainda que reconhecida a aplicação do referido instituto como pretendido, não haveria alteração na medida socioeducativa aplicada à paciente, pois ela foi fundamentada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mas principalmente pelo fato de a adolescente já ostentar outro registro pela prática de ato infracional anterior por delito idêntico – Autos de Apuração de Ato Infracional n° 5002603-56.2022.8.24.0030, fatos ocorridos em 20/4/2022 (e-STJ, fl. 399) –, a denotar sua propensão à reiteração na prática de atos infracionais de natureza grave. 



    – No caso, é aplicável a medida mais gravosa de internação, a qual está autorizada na hipótese, prevista no art. 122, II, do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave. Precedentes. 



    – Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). Precedentes. 



    – Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o presente recurso visa a desconstituir o acórdão ilegal do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o habeas corpus defensivo, manteve a imposição da medida socioeducativa de internação à paciente sem fundamentação idônea e em descompasso com o princípio da proibição de tratamento mais gravoso que aos adultos”. Alega que é “necessária aplicação da continuidade delitiva entre os atos infracionais com a aplicação de medida socioeducativa mais branda”.



    3. A defesa pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que se reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado e, assim, aplique-se a continuidade delitiva entre os atos infracionais e abrande-se a medida socioeducativa aplicada”.



    4. Decido.



    5. O recurso não merece ser provido.



    6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Nesse sentido, vejam-se: RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    7. E mais: o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “[e]statuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 2. No caso, embora o ato infracional não tenha sido praticado com violência e grave a ameaça a pessoa (tráfico de drogas), há informações nos autos que evidenciam contumácia do ora paciente em atos infracionais de natureza grave, bem como o descumprimento injustificável de medidas anteriormente impostas. Precedentes” (HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nessa linha: HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 107.712, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 113.758, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    [...]



    (...) as instâncias de origem reconheceram que as condutas foram praticadas com desígnios absolutamente autônomos, pois a representada foi apreendida à data do Fato 1, e apreendida novamente à data do Fato 2, razão pela qual interrompida a continuidade delitiva, ante a ausência de liame subjetivo entre as condutas (e-STJ, fl. 398). Nesse contexto, concluiu que se tratou de simples reiteração delitiva. 



    Desse modo, (...) entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    [...]



    (...) ainda que reconhecida a aplicação do referido instituto como pretendido, não haveria alteração na medida socioeducativa aplicada à paciente, pois ela foi fundamentada não apenas com base na gravidade do ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, mas principalmente pelo fato de a adolescente já ostentar outro registro pela prática de ato infracional anterior por delito idêntico – Autos de Apuração de Ato Infracional n° 5002603-56.2022.8.24.0030, fatos ocorridos em 20/4/2022 (e-STJ, fl. 399) –, a denotar sua propensão à reiteração na prática de atos infracionais de natureza grave. 



    Assim, no caso, (...) era aplicável a medida mais gravosa de internação, a qual está autorizada nas seguintes hipóteses, previstas no art. 122 do ECA, tendo em vista a reiteração no cometimento de infração grave (...).



    (...) o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, tendo em vista que a norma legal, disposta no art. 122, II, do ECA, não faz expressa referência à necessidade de trânsito em julgado, mas apenas à reiteração no cometimento de outras infrações graves, como pressuposto a justificar a imposição da medida socioeducativa de internação, não se verificava a ocorrência de constrangimento ilegal (HC n. 441.252/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/8/2018, DJe 22/8/2018). 



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



      Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator